Tribunal: TJDFT
Processo: 0700096-94.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE RELATIVIZADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada em face da decisão proferida nos autos no0742598-39.2022.8.07.0016, que acolheu parcialmente os embargos à penhora para determinar a transferência do valor de R$ 1.602,29 para a parte credora e determinar a devolução do valor de R$ 1.200,99 para o devedor J.V.D.O.J, e rejeitou os embargos de declaração.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 68096456). Gratuidade de justiça deferida (ID 68183424).
3. Em suas razões recursais, a parte executada alega que a decisão recorrida equivocadamente converteu em definitiva a penhora realizada sobre valores depositados em sua conta corrente, apesar de ter demonstrado que tais valores correspondem integralmente ao seu salário. Ressalta que, embora a conta possua nomenclatura de conta corrente, a sua finalidade é exclusivamente o recebimento salarial, fato comprovado pelos documentos juntados, especialmente o contracheque (ID 205401476). Assim, sustenta que houve violação à impenhorabilidade salarial, razão pela qual requer seja antecipada a tutela recursal, deferida a gratuidade de justiça, e reconhecido que a penhora incidiu indevidamente sobre seu salário, tornando-se sem efeito a constrição determinada pelo juízo a quo, devendo este se abster de transferir tais valores ao credor agravado
4. Contrarrazões não apresentadas.
5. Indeferido o pedido de antecipação da tutela (ID 68183424).
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber se a penhora realizada sobre valores depositados em conta corrente pode ser mantida, diante da regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.
III. Razões de decidir
7. Em que pese o CPC prever, em seu art. 833, IV, a impenhorabilidade de salários, o colendo STJ, ao interpretar o dispositivo, admitiu a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias.
8. "Na hipótese de execução de dívida de natureza não alimentar, é possível a penhora de salário, ainda que este não exceda 50 salários mínimos, quando garantido o mínimo necessário para a subsistência digna do devedor e de sua família." (STJ. Corte Especial. EREsp 1.874.222-DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 19/4/2023 - Info 771).
9. No caso, compulsando os autos originais, verifica-se que foram realizadas várias diligências de penhora Sisbajud (IDs 189017070, 203790105 e seguintes), além de consultas via sistemas SNIPER (ID 190947492), RENAJUD (ID 195853522). Especificamente, o valor bloqueado das contas da agravante decorreu de bloqueios efetuados pelo sistema SISBAJUD em 24/06/2024, totalizando R$ 386,76 (trezentos e oitenta e seis reais e setenta e seis centavos), sendo R$ 160,74 (cento e sessenta reais e setenta e quatro centavos) no Banco Pan e R$ 208,33 (duzentos e oito reais e trinta e três centavos) no Banco de Brasília (ID 203790105), além de um segundo bloqueio em 03/07/2024, no montante de R$ 700,00 (setecentos reais), efetuado no Banco Nupagamentos (ID 203790108). Assim, constata-se que não houve retenção integral dos salários da agravante, diferentemente do alegado.
10. No caso concreto, em que pese também tenham sido efetuados outros bloqueios via SISBAJUD em diferentes contas bancárias da agravante, não há nos autos comprovação de que esses valores possuam natureza salarial. Assim, a análise da impenhorabilidade deve se concentrar na conta do Banco de Brasília, cuja destinação salarial foi comprovada.
11. A agravante mantém vínculo empregatício ativo e recebe salário de R$ 1.672,74 em conta do Banco de Brasília, onde houve bloqueio de R$ 208,33, o que corresponde a aproximadamente 12,5% da sua remuneração líquida.
12. Embora a agravante alegue que a conta bloqueada é utilizada para o recebimento de seus vencimentos, o valor penhorado não compromete de forma substancial sua capacidade financeira, visto que a maior parte de seus rendimentos permaneceu disponível. Ademais, o STJ tem entendido que a proteção conferida pelo art. 833, IV, do CPC não impede penhoras parciais que resguardem a dignidade do devedor, sendo esse o caso dos autos.
13. Neste sentido o precedente desta Turma: "4. A decisão ora agravada esclarece que a penhora de até 30% (trinta por cento) do salário do devedor tem sido admitida pela jurisprudência, nas hipóteses em que não se encontre outro bens penhoráveis para saldar a dívida, respeitada a proporcionalidade e razoabilidade da medida, preservando-se o suficiente para garantir a sua dignidade e subsistência. 5. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp 1582475/MG, de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES, firmou o entendimento de que: A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedente desta Turma Recursal: (Acórdão 1188710, 07005716020198079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 6. Percebe-se que o valor bloqueado não ultrapassa o percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da agravante." (Acórdão 1812318, 0702257-48.2023.8.07.9000, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/02/2024, publicado no DJe: 22/02/2024.)
IV. Dispositivo e tese
14. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões e tendo em vista o entendimento consolidado na súmula n. 41 da TUJ.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 833, IV.Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1812318, 0702257-48.2023.8.07.9000, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/02/2024, publicado no DJe: 22/02/2024.